Tribunal: TJDFT
Processo: 0734987-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734987-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL AGRAVADO: WILLIANS DE ASSUNCAO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO COSTA AZUL, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em processo de conhecimento (PJE n. 0714757-91.2021.8.07.0020). Na origem, a agravante propôs ação de conhecimento em desfavor de WILLIANS DE ASSUNCAO E SILVA. Aduziu que foi constituída para fins de viabilizar a conclusão de obra do Edifício Costa Azul e que depende da receita da venda das unidades do edifício para tanto. Alegou que todas as unidades do empreendimento foram comercializadas. O réu (WILLIANS DE ASSUNCAO E SILVA) adquiriu a unidade 1.704 e se comprometeu a pagar a quantia de R$ 625.852,37 pelo imóvel, em diversas parcelas. Afirma, todavia, que o réu que não adimpliu com suas obrigações. Aduziu que foi bastante tolerante e maleável com o agravado, para viabilizar a continuidade do contrato. No entanto, o requerido não conseguiu regularizar a situação de inadimplência, o que prejudica a continuidade da obra. Assim, requereu, em pedido de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do contrato firmado pelas partes, com a liberação imediata, para nova comercialização, da unidade vendida ao requerido. Na decisão agravada, o juízo a quo indeferiu o pedido liminar (processo de origem - ID 105130590). Fundamentou que a comercialização da unidade imobiliária em discussão constitui medida irreversível, o que é incompatível com a tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) o contrato prevê expressamente que o atraso no pagamento por prazo superior a 90 dias pode ensejar na rescisão do contrato; 2) o direito a rescisão do contrato está previsto no artigo 475 do Código Civil; 3) o agravado foi devidamente notificado da sua mora. Preparo recolhido (ID 30361963). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Houve recolhimento do preparo. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar verifica-se que, a despeito de todos os fundamentos apresentados pela agravante, a correção da decisão agravada. A concessão de tutela de urgência não é possível neste caso, por expressa vedação legal. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 300, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso vertente, a agravante logrou apresentar elementos que evidenciam a probabilidade do direito à rescisão do contrato. Conforme demonstrado nos autos de origem, o requerido está inadimplente e foi constituído em mora. Assim, o pedido de rescisão está amparado em cláusula contratual e no artigo 475 do Código Civil. É razoável a tese de que a demora na tutela poderá resultar em danos ao empreendimento, já que a autora, enquanto associação sem recursos próprios, depende da receita da comercialização das unidades do empreendimento para a conclusão das obras do edifício. Todavia, o parágrafo 3o, do artigo 300 do CPC, veda expressamente a concessão de tutela de urgência nas hipóteses em que “houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” A presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não bastam para a concessão da tutela de urgência. Há o requisito da reversibilidade da medida pleiteada, expressamente previsto na norma processual. A propósito, citam-se, a título ilustrativo, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. QUITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA . DEVOLUÇÃO DAX CHAVES. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. 1. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do NCPC, é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. 2. Há verossimilhança na pretensão do Agravado de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel em razão do descumprimento da obrigação contratual por parte da empresa vendedora do imóvel de quitar a hipoteca existente no prazo contratual. 3. Em sede a antecipação de tutela, por caracterizar perigo na demora e por se tratar de medidas reversíveis, mostra-se legitima a decisão que autoriza a devolução das chaves à vendedora, assim como a suspensão pelo comprador das despesas condominiais e tributos incidentes sobre as unidades imobiliárias. No entanto, não se mostra admissível a liberação do imóvel à vendedora para comercialização a terceiros, por se tratar de medida irreversível. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1349934, 07057746620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, , Relator Designado:GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/7/2021)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DO BEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADIMPLEMENTO. RISCO DE REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As provas constantes nos autos não autorizam concluir que houve a quebra contratual por parte dos réus, sendo necessária a dilação probatória. Ausente, portanto, um dos requisitos da medida vindicada. 3. Ademais, não se concede a tutela de urgência para fins de reintegração de posse se verificada a irreversibilidade da medida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1180502, 07070296420188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019)” – grifou-se No caso, a suspensão dos efeitos do contrato firmado pelas partes, com a liberação imediata, para nova comercialização, da unidade vendida ao requerido, é medida que resultará em efeitos irreversíveis, como bem salientou o juízo a quo: “a comercialização da unidade imobiliária em discussão constitui medida irreversível, uma vez que poderá gerar direitos a terceiros estranhos a esse processo, os quais poderão ser atingidos pelos efeitos da decisão de mérito dessa demanda”. Uma vez evidente a irreversibilidade da medida pleiteada, correta se mostra a decisão que indefere a tutela de urgência. Não há fundamentos para a modificação da decisão atacada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 6 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator